Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718227-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS LUSTOSA CALDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar de tutela antecipada, impetrado por LUCAS LUSTOSA CALDEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que foi eliminado do concurso para provimento do cargo de Policial Penal do DF na fase de avaliação psicológica, a qual, de acordo com o impetrante, não foi realizada em conformidade com as normas que regem a referida avaliação. Nesse sentido, aduz que sua insurgência se limita à declaração de ilegalidade de sua eliminação, em razão da inobservância das normas que regem o exame psicotécnico, o que, para o impetrante, dispensa dilação probatória. Alega que a avaliação psicológica foi realizada por um só profissional, violando, assim, o art. 62 da Lei no 4.949/2012. Assinala que também houve violação do art. 13, § 6o, inciso I, da Resolução CFP no 006/2019, porque o laudo foi assinado por apenas um profissional, e, nos termos da argumentação do impetrante, se houvesse mais de um, todos deveriam ter assinado o documento. Defende, com isso, que a avalição psicológica é invalidade, devendo ser declarada nula. Sustenta também que o art. 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012 e o art. 7o, § 1o, da Resolução CFP no 002/2016 não foram observados, pois exigem que a banca examinadora seja formada por pelo menos três especialista e o exame questionado, de acordo com o impetrante, foi elaborado por apenas um. Destaca que a resposta da banca ao seu recurso administrativo corrobora a alegação. Assevera que ao descumprir o disposto nos referidos dispositivos, seu direito de ter a avaliação psicológica reexaminada de maneira imparcial por pessoa diversa foi retirado, infringindo diretamente a Súmula n. 20 desta Corte de Justiça. Em reforço à alegada violação ao art. 63, §2o da Lei 4.949/2012, o impetrante sustenta que as respostas aos recursos administrativos também não foram assinadas por especialistas, mas sim pela banca examinadora. Argumenta que o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP no 006/2019 exige que toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página, e, no caso, o laudo psicológico não conta com numeração e nem rubricas nas respectivas laudas. Destaca que o profissional responsável pelos testes psicológicos não expôs os motivos que subsidiaram a conclusão dos percentis abaixo do esperado em algumas de suas características. Ressalta que o art. 63, § 1o, da Lei Distrital no 4.949/2012, determina que o resultado do exame psicotécnico seja fundamentado e que a ausência de fundamentação viola princípios constitucionais. Para o impetrante, a avaliação psicológica não foi realizada com base em critérios objetivos, consoante prescreve a Súmula 20/TJDFT e o art. 61, §1o, da Lei 4.949/2012, exigência também prevista no art. 3o da Resolução do Conselho Federal de Psicologia no 002/2016. Tece considerações no sentido de sua pretensão e reforça que ausência de publicidade quanto aos critérios objetivos de aplicação do exame e de mensuração de resultado, redundam em indesejável subjetividade. Além disso, o edital que regula o concurso público em questão, embora liste as características a serem avaliadas pelo candidato, não aponta com clareza quais os testes psicológicos especificamente serão aplicados, e não expõe como a banca examinadora irá mensurar objetivamente o percentil de cada característica, sendo plenamente omisso. Destarte, defende que sua reprovação foi inválida, porque a avaliação não se baseou em critérios objetivos. Diante disso, assinala que é hipótese de controle jurisdicional, para garantir que o impetrante participe das demais fases do certame e que uma nova avaliação seja feita com base em critérios objetivos. Requer, assim, a concessão liminar de tutela antecipada, para garantir sua convocação para a próxima etapa do certame e seja realizada nova avaliação psicológica. Com base argumentos relatados, expressa que há probabilidade do direito e perigo da demora fundado no risco de perecimento do direito invocado, porque o curso de formação terá início em 15/05/2023 e, de acordo com o impetrante, seu prejuízo será praticamente irreparável, na medida em que a Administração não disponibilizará novo curso de formação apenas para ele. Posto isso, pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja convocado para o curso de formação e submetido à nova avaliação. No mérito, requer a concessão da segurança, para declarar a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto na avaliação psicológica do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, e para que seja determinada a sua participação nas demais fases do certame, inclusive no Curso de Formação Profissional, com a aplicação de nova avaliação psicológica, promovendo sua nomeação e posse em caso de aprovação em todas as fases. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 46638561. O impetrante formula pedido de reconsideração no ID 46794177, reforçando a existência de ilegalidade do laudo de avaliação psicológica. É o relatório. DECIDO. Na decisão de ID 46638561 indeferi o pedido liminar, por reputar necessário aguardar a manifestação da autoridade apontada como coatora e por não vislumbrar, naquele momento, a apontada ilegalidade. Contudo, examinando atentamente as razões expostas no Mandado de Segurança e os documentos juntados pelo impetrante, verifica-se ser o caso de reconsideração da decisão proferida no ID 46638561. Em suma, o impetrante alega violação ao art. 62 da Lei no 4.949/2012; art. 13, § 6o, inciso I, da Resolução CFP no 006/2019; art. 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012; art. 7o, § 1o, da Resolução CFP no 002/2016; art. 63, § 1o, da Lei Distrital no 4.949/2012, ao argumento de que: (i) a avaliação psicológica foi realizada por um só profissional; (ii) a banca examinadora foi não formada por pelo menos 3 (três) profissionais, (iii) o mesmo profissional que realizou a avaliação psicológica foi o responsável pela análise dos recursos administrativos; (iv) o resultado do exame psicotécnico não foi fundamentado, (v) ausência de critérios objetivos. Deveras, o art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prescreve que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. O item 15 do edital prevê que (ID 46619714): 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018 [...] 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. A despeito disso, o edital não menciona a quantidade de profissionais contratados para a realização do exame. Tampouco houve qualquer informação nesse sentido no edital de convocação para a prova de aptidão psicológica (ID 46619734). Por sua vez, no laudo psicológico (ID 46619736), há informação expressa de que o psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 foi o responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo laudo, o que, em tese, contraria o item 15.2.2.1 do edital, bem como a Lei no 4.949/2012, na medida em que a banca examinadora deve ser composta por pelo menos três especialistas. Continuando, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, dispõe que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. De modo semelhante o art. 7o, §1o, da Resolução CFP n.o 002/2016: Art. 7o – Na hipótese de recurso administrativo à instância competente, o(a) candidato(a) poderá ser assessorado(a) ou representado(a) por psicólogo(a), devidamente inscrito(a) e ativo(a) no Conselho Regional de Psicologia e que não tenha feito parte da comissão avaliadora. § 1o - Havendo recurso administrativo, ficam os membros da comissão impedidos de participarem do processo de análise, devendo este recurso ser analisado por psicólogos(as) membros de uma Banca Revisora que não tenha vínculo com as partes envolvidas no processo e/ou candidato(a). Na resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante contra o resultado da prova constam as seguintes informações (ID 46619739): [...] neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 - Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). [...] - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção. Conquanto a banca responsável pela realização do certame tenha indicado, apenas na fase de resposta aos recursos, que contratou 03 (três) profissionais para compor a comissão de psicólogos – embora não conste a assinatura deles no laudo –, é possível extrair, dos trechos acima transcritos, que os profissionais que participaram da avaliação também analisaram o conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado desta, contrariando, em princípio, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Com relação à alegação de que os critérios psicológicos para investidura no cargo foram expostos de forma genérica e subjetiva, mantenho o posicionamento adotado na decisão de ID 46638561. À vista disso, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. A probabilidade do direito fundada na possível violação aos arts. 62 e 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012. O perigo da demora consistente no início do curso de formação cujo prazo para matrícula começou em 15/05/2023. Destaco que o pedido de aplicação de nova avaliação psicológica será apreciado quando do julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 46638561, para DEFIRIR PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, condicionado ao preenchimento dos demais critérios previstos no edital e observada a ordem de classificação, e, na hipótese de aprovação, lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo pretendido, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da segurança, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Aguarde-se o prazo para as informações e, após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme já determinado na decisão de ID 46638561. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator